Tribunal: TJDFT
Processo: 0711199-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL. CORRUPÇÃO DE MENOR, TRÊS VEZES. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. GRAVIDADE DOS FATOS. PANDEMIA DO COVID-19. RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (artigo 312, última parte, CPP).
2. Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo penal para a decretação da segregação cautelar do paciente, com fundamento na garantida da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos e o “modus operandi” utilizado, demonstrando a extrema violência perpetrada, com golpes contundentes que causaram feridas na vítima e causaram a sua morte, aptos a evidenciar a periculosidade concreta do paciente, além de agressões imotivadas contra outra vítima e a possível corrupção de três adolescentes.
3. A segregação cautelar mostra-se necessária a fim de assegurar a conveniência da instrução criminal, como medida para resguardar a integridade física e o mínimo de tranquilidade da vítima sobrevivente e das testemunhas, mormente a sigilosa, a qual demostrou-se temor e pediu o sigilo dos seus dados ao depor.
4. Condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, emprego e residência fixos, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando satisfeitos os requisitos previstos em lei.
5. Mostra-se razoável a dilação da instrução processual quando se trata de feito com três réus (estando dois representados pela Defensoria Pública e outro por advogado particular) e três crimes investigados (homicídio duplamente consumado, lesão corporal e corrupção de menor, três vezes), totalizando cinco vítimas, com arrolamento de diversas testemunhas, inclusive sigilosa, aliado ao fato de que a marcação da data de audiência de instrução e julgamento aguarda as definições atinentes à questão de saúde pública em razão da pandemia do COVID-19, termos da Portaria Conjunta n. 50, de 29-abril-2020, exarada por este Tribunal, o que, em tese, e, em homenagem ao princípio da razoabilidade, justifica eventual superação de prazo.
6. A hipótese dos autos não se enquadra no art. 4o, inciso I, alínea “c”, da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, pois se trata de crime cometido mediante violência e, ainda que assim não fosse, há notícia de que estão sendo tomadas medidas de prevenção e tratamento da doença no âmbito do sistema prisional, permitindo conciliar o direito do preso à saúde com a segurança pública.
7. Ordem denegada.